Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700724-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA MARIA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. Intime-se o agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.